Tribunal: TJDFT
Processo: 0722671-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722671-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: C. L. D. O. F. REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO 1. Petição apresentada por C. L. D. O. F. com o intuito de obter tutela provisória de urgência no que tange à sentença prolatada pela 10a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0722641-34.2021.8.07.0001, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 96735037, págs. 1-2). 2. O autor informa que solicitou matrícula no EJA ofertado pelo Centro Educacional D’Paula (CEDEP), com o intuito de submeter-se aos exames necessários e, caso aprovado, obter o certificado de conclusão do ensino médio, permitindo a sua matrícula no curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Brasília - UniCeub, mas o pedido foi negado pelo critério etário. 3. Alega, em suma, que tem 17 anos de idade, cursa o 3o ano do ensino médio e foi emancipado, detendo capacidade para a prática dos atos civis. Defende que a idade de 18 anos exigida em lei para frequentar a Educação para Jovens e Adultos (EJA) não atenderia aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, pois sua aprovação em processo seletivo para ingressar no ensino superior demonstraria que possui capacidade acadêmica suficiente. 4. Aduz que a exigência de idade mínima para a Educação para Jovens e Adultos (EJA) violaria o direito constitucional de o acadêmico frequentar níveis mais elevados do ensino. Ressalta que necessita da antecipação de tutela, pois terá que realizar a sua matrícula na instituição de ensino superior até o dia 3/9/2021. 5. Argumenta que faltam poucos meses para concluir o ensino médio e o IRDR/TJDFT no 13, utilizado na sentença que julgou improcedente o pedido, não poderia ser invocado, uma vez que o respectivo acórdão nem mesmo foi publicado. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja autorizado o seu imediato ingresso no EJA enquanto não ocorre a distribuição da apelação e o correspondente julgamento do recurso, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. É o relatório. Cumpre decidir. 8. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 10. O autor cursa o 3o ano do ensino médio no Colégio Galois (ID no 96266721), possui 17 anos e 2 meses de idade (DN: 11/5/2004, ID no 96266737, págs. 1-2) e foi aprovado no vestibular para o curso de Engenharia Civil oferecido pelo UniCeub (ID no 96266717). 11. Ante a aprovação no vestibular, requereu ao réu sua matrícula na Educação para Jovens e Adultos (EJA) para submissão às provas de conclusão do ensino médio. O pedido foi negado pelo critério etário (ID no 96266716). 12. Tendo em vista o prazo para a matrícula, que deve ocorrer até o dia 3/9/2021, ingressou em juízo para assegurar seu direito e pleiteou a concessão de tutela de urgência antecipada para matricular-se na Educação para Jovens e Adultos (EJA). O pedido foi liminarmente julgado improcedente, diante da tese firmada no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000): “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”. 13. Ocorre que o acórdão do IRDR no 13 ainda não foi publicado. 14. Ao contrário da sistemática dos recursos repetitivos, que possuem força vinculante imediata, os acórdãos proferidos nos IRDRs podem sofrer modificação nos Tribunais Superiores (STJ e STF) porque estão sujeitos a Recurso Especial e Extraordinário (CPC, art. 987), a que a lei atribui efeito suspensivo automático, justamente pela repercussão da questão discutida (CPC, art. 987, §1o). 15. A interpretação sistemática da legislação e a análise dos posicionamentos recentes do STJ em relação a outros incidentes permite concluir que a vinculação à tese fixada no IRDR só ocorre após o trânsito em julgado ou a manifestação dos Tribunais Superiores. Precedente do STJ: REsp 1869867/SC, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, unânime, data de julgamento: 3/5/2021. 16. Não é o caso dos autos de no 0722641-34.2021.8.07.0001 (apelação), pois o acórdão do IRDR no 13 ainda não foi publicado. 17. A situação submetia à análise enquadra-se na previsão da Resolução CEDF no 01/2012 e em precedentes jurisprudenciais desse Tribunal que, embora sejam contrários à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, se amoldam à interpretação que tem sido dada ao inciso V do art. 208 da Constituição Federal, fazendo justiça aos que se dedicaram, aos que se esforçaram, sendo aprovados prematuramente no vestibular de Instituição de Educação Superior (IES). Confira-se: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EXAME SUPLETIVO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE INTELECTUAL E MATURIDADE. ANTERIOR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FATO CONSUMADO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, impossibilitando a matricula do impetrante no curso supletivo e a obtenção do diploma do ensino médio, mesmo tendo sido aprovado no vestibular para o curso superior quando ainda tinha 17 anos de idade. 2. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 3. Se o aluno, amparado em liminar de agravo de instrumento, o qual, ao final, julgou-se procedente, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e está cursando a graduação superior, impõe-se, ainda, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n. 1083892, 07072156720178070018, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição]. *** AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CURSO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. MÉRITO INDIVIDUAL. IRDR 13. VENCIMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. CPC. ART. 980. 1. O IRDR 13 (0005057-03.2018.807.0000), admitido por maioria de votos na 2a Sessão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, realizada em 29/4/2019, ainda não foi julgado. A decisão que determinou “a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT” é de 25/6/2019, há mais de um ano, não havendo decisão fundamentada do Relator sobre o decurso de prazo, conforme dispõe o art. 980 do Código de Processo Civil (CPC). 2. Superado o prazo previsto no caput do art. 980 e cessada, ope legis, a suspensão dos processos prevista no art. 982 do CPC, não há óbice ao julgamento deste recurso. 3. Conforme a Resolução no 01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal e precedentes jurisprudenciais deste Tribunal, é possível a um aluno do ensino médio, que se encontra próximo à conclusão do curso e de atingir a maioridade, ser submetido aos exames de conclusão para aceleração escolar, fazendo jus à dedicação e ao esforço para a aprovação prematura em vestibular das instituições de ensino superior. 4. O limite de idade estabelecido no art. 38 da Lei no 9.394/1996 deve ser flexibilizado à luz do art. 208, V, da Constituição Federal para possibilitar a realização de curso supletivo e exame do ensino médio ao aluno que demonstrar capacidade intelectual e maturidade para cursar nível superior de ensino, como no caso presente. 5. Impedir a um aluno, que se encontra próximo de concluir o ensino médio e de atingir a maioridade, de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovado, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1319380, 07302718120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) *** AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTADA. MÉRITO INDIVIDUAL. BOLSA INTEGRAL. 1. A restrição de idade mínima de 18 anos para ingresso no curso supletivo de educação de jovens e adultos (EJA), imposta pela Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), deve ser interpretada em conformidade com o art. 208, V da Constituição Federal, que prevê o mérito individual do aluno como pressuposto para o acesso aos níveis mais elevados de ensino. 2. Impedir uma aluna que já cursou a metade do 3o ano do ensino médio de matricular-se no curso para o qual concorreu e foi devidamente aprovada, sobretudo quando lhe foi assegurada a permanência do estudo por meio de bolsa, não é a solução que melhor se amolda ao texto constitucional, tampouco aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1001163, 20160020377773AGI, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 444/463) 18. Na mesma linha são os acórdãos no 1081809, no 962804; no 945202, dentre outros. 19. Cumpre ressaltar que o art. 3o da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, dentre eles, a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”; “a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”; o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e o “respeito à liberdade e apreço à tolerância”. 20. Essas diretrizes se harmonizam com a garantia constitucional do acesso à educação, sendo o primeiro princípio acima transcrito inteiramente aplicável ao autor; a antecipação do ensino médio permitirá a continuidade dos seus estudos no ensino superior e, por conseguinte, a possibilidade de uma vida adulta com imediata autonomia profissional e existencial. 21. Além disso, os incisos V e VII do art. 4o da Lei de Diretrizes da Educação prevêem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades. 22. Quanto ao critério etário, apesar de o art. 38 da LDB indicar a idade mínima de 18 anos para o ingresso na Educação de Jovens e Adultos (EJA), o dispositivo encontra-se inserido no capítulo que disciplina a educação básica em nível nacional, que tem por finalidades: ”desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (art. 22). Não se pode desconsiderar, também, a evolução e o amadurecimento da juventude nos últimos 30 anos, o que foi viabilizado pelo surgimento da Internet, que, no Brasil, só passou ao domínio público em 1995, um ano antes a LDB. Por razões óbvias, a LDB não contemplou a transformação social que a Internet produziria no mundo, principalmente na educação. As inovações tecnológicas deram às pessoas a oportunidade de se instruírem sobre quase tudo, afetando principalmente a “Geração Z”, que contempla os nascidos entre 1995 a 2010. 23. Não se pode perder de vista o potencial dos jovens que a humanidade tanto precisa, sem tempo a perder. Precisamos considerar a enormidade de mortes causadas pela Covid-19, com a retirada do mercado de milhares de profissionais de áreas estratégicas e não só e, por fim, a redução da natalidade. Não pode haver um hiato na formação profissional para que não haja um déficit de profissionais. A falta de planejamento estratégica levou o Brasil a uma solução de emergência ao autorizar a formação antecipada de profissionais de saúde, sem completar a matriz curricular: Lei no 14.040, 18 de agosto de 2020: (...) Art. 3o As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância do mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do caput e do § 3o do art. 47 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 , para o ano letivo afetado pelo estado de calamidade pública referido no art. 1o desta Lei, observadas as diretrizes nacionais editadas pelo CNE e as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, desde que: I – seja mantida a carga horária prevista na grade curricular para cada curso; e II – não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da profissão. § 1o Poderão ser desenvolvidas atividades pedagógicas não presenciais vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso, por meio do uso de tecnologias da informação e comunicação, para fins de integralização da respectiva carga horária exigida. § 2o Na hipótese de que trata o caput deste artigo, a instituição de educação superior poderá antecipar a conclusão dos cursos superiores de medicina, farmácia, enfermagem, fisioterapia e odontologia, desde que o aluno, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino e pelos órgãos superiores da instituição, cumpra, no mínimo: I – 75 % (setenta e cinco por cento) da carga horária do internato do curso de medicina; ou II – 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios dos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e odontologia. § 3o Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar, ouvido o CNE, a lista de cursos referida no inciso II do § 2o deste artigo, nos mesmos termos previstos nesta Lei, para outros cursos superiores da área da saúde, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19. Art. 4o Ficam os sistemas de ensino autorizados a antecipar, em caráter excepcional, a conclusão dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desde que diretamente relacionados ao combate à pandemia da Covid-19, observadas as normas a serem editadas pelo respectivo sistema de ensino, caso o aluno cumpra, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária dos estágios curriculares obrigatórios.” 24. As faixas etárias são, hoje, referências líquidas e cada vez mais superadas. A escola precisa preparar a partida dos jovens para os graus seguintes. Neste caso, o papel da escola de ensino médio já foi cumprido. 25. A incidência de forma absoluta da chamada idade mínima, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. 26. Não bastasse isso, o art. 24, II, “c”, da LDB determina que a educação básica será organizada ”independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada”. Essa orientação permite ao aluno acelerar, aproveitar ou avançar nos estudos, privilegiando o mérito, a capacidade, a dedicação e a maturidade intelectual dos que se destacarem pelo esforço. 27. Anoto que a idade de 18 anos foi transformada em um dogma sem se questionar as razões históricas dos seus porquês. Darei alguns sinais: a Igreja Católica não tinha idade mínima para ordenação sacerdotal nem para as diversas funções da sua estrutura. Sem idade mínima como requisito, era possível que um adolescente fosse ordenado padre e chegasse à alta hierarquia eclesiástica sem nenhum testemunho de vida. Isso foi mudado há vários séculos e atualmente o Código Canônico estabelece a maioridqade aos 18 anos (Cân. 97 — § 1o). Nos §§ 2o e 3o desse mesmo Cân. dispõe: “§ 2. 0 menor, antes de completar sete anos, chama-se infante e considera-se que não tem o uso da razão; completados os sete anos, presume-se que o tem.” 28. No Cân. 98 — § 1o, dispõe que a pessoa maior tem o pleno exercício dos seus direitos e no § 2o, que “A pessoa menor, no exercício dos seus direitos, está sujeita ao poder dos pais ou tutores, exceto naquilo em que os menores, por lei divina ou pelo direito canônico, estão isentos do poder daqueles; no concernente à constituição dos tutores e aos seus poderes, observem-se as prescrições do direito civil, a não ser que o direito canônico prescreva outra coisa, ou o Bispo diocesano, em certos casos, por justos motivos, julgue conveniente providenciar por meio da nomeação de outro tutor.” 29. Há, como ocorre no Direito Civil, diversas idades como requisito de 17 anos para admissão no noviciado (Cân. 943, §1o); 18 para ingresso nos institutos seculares (Cân. 721, §1o); 21 para a profissão perpétua (Cân. 658, §1o); 25 para diácono (Cân. 1031, §2o); 25 para presbítero (Cân. 1031, §1o); 35 anos para bispo (Cân. 378, 3o). Nos casos dos §§ 1o e 2o do Cân. 1.031 a Sé Apostólica pode dispensar o requisito de idade acima de um ano. A Igreja estuda alterar a idade para ordenação sacerdotal de 25 para 27 anos. 30. Essas idades assemelham-se àquelas fixadas pelo inciso VI do §3o do art. 14 da Constituição Federal: a) 35 anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; b) 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) 21 anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; d) 18 anos para Vereador. Trinta e cinco anos para Ministro do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; 25 para juiz de Direito neste Tribunal (Lei no 11.697/08, art. 52, V) e 18 anos para maioridade civil. 31. A semelhança não é mera coincidência. Sem critérios científicos, pelo menos desde as Ordenações Filipinas, passando pelo Código Civil de 1916, pelas Constituições, pelos Códigos Penais e pela legislação vária, os critérios etários, no Brasil, seguem os padrões do Código Canônico, não tendo nenhum fundamento biopsicológico para se fixar a maioridade em 18 anos senão uma conveniência. Tanto que a maioridade pode ser antecipada pela emancipação, ato jurídico em que o menor passa a ter todos os direitos e prerrogativas daqueles que a atingiram por decurso de tempo, não havendo nenhum fundamento para ser tratado como maior de idade para a vida civil e como menor para cursar o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). 32. São essas contradições que o intérprete deve superar, considerando, inclusive, que o Código Civil, no mesmo art. 5o que assegura, no inciso I, a emancipação por concessão dos pais, assegura-a, também, pela colação de grau em curso de ensino superior. Não há, assim, incompatibilidade entre Curso Superior e menoridade. E se é preciso ter o diploma de ensino médio para se ter acesso à educação superior, previsão de colação de grau antes de 18 anos significa que o próprio Código Civil reconheceu que o caminhos até pode ser o mesmo – há, contudo, caminhos alternativos – mas que cada um pode percorrê-lo na velocidade do seu esforço pessoal. 33. Reitero que o autor tem 17 anos e 2 meses de idade, é emancipado, está cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio e faltam poucos meses para concluir o ensino médio regular (4 meses, aproximadamente). Foi aprovado para o curso de Engenharia Civil ministrado pelo UniCeub, o que fortalece o entendimento de que possui maturidade e conhecimento acadêmico suficientes para ingressar na Educação Superior. Como anotei, a escola de ensino médio já cumpriu o seu compromisso e garantiu a partida do autor para o desafio da Educação Superior. 34. Nenhum outro candidato será prejudicado pelo seu ingresso do autor na Educação Superior. Trata de exame vestibular em que ele obteve nota suficiente para ser aprovado, razão pela qual a sua vaga está reservada até a efetivação da matrícula. 35. Considerando o rendimento do autor no exame vestibular, sua idade e o fato de estar cursando o 2o semestre do 3o ano do ensino médio, faltando poucos meses para a conclusão regular, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela. 36. Distinguishing: o autor é emancipado. Essa condição, até onde conheço, não integrou a ratio decidendi do tema. Participei apenas da última sessão da Câmara de Uniformização e o acórdão do IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.8.07.000) ainda não foi publicado. DISPOSITIVO 37. Defiro a antecipação de tutela e autorizo o réu, Centro Educacional D’Paula (CEDEP), inscrito no CNPJ sob o no 05.200.681/0001-55, estabelecido na SHCGN 712/713, bloco B, loja 2, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70760-620 (ou no SHCGN, Av. Transversal, Quadra 21, Conjunto M, Lote 22/23, Edifício CENED, Paranoá-DF, CEP 71572- 113), a matricular o autor, C. L. D. O. F., na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na forma do regimento e demais normas internas da instituição, e o submeta, oportunamente, também na forma do seu regimento e demais normas internas, às provas para conclusão do ensino médio (CPC, art. 1.019, I). 38. No caso de aprovação, expeça-se, de imediato, o certificado de conclusão do ensino médio. 39. Intime-se o réu para, se quiser, apresentar resposta ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias. 40. Desnecessária a remessa ao Ministério Público, diante da exclusão determinada na sentença. 41. Confiro a esta decisão força de mandado. 42. Autorizo o próprio autor ou seus advogados a apresentar esta decisão à instituição demandada para o devido cumprimento. 43. Se for necessária a intimação por Oficial de Justiça, caberá ao autor requerê-la a este Relator. 44. Aprovado e realizada a matrícula no Centro Universitário de Brasília, UniCeub, o autor deverá juntar, oportunamente, o respectivo comprovante neste autos. 45. Faculto ao autor o direito de continuar cursando o 3o ano do ensino médio, concomitantemente com o Curso de Engenharia Civil, em estabelecimento de ensino de sua escolha, com a consequente perda do objeto desta ação. 46. Oportunamente, retornem-me os autos. 47. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO